Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria em Apelação que foi apreciada pelo magistrado de origem, com fulcro no princípio iura novit cúria, não caracteriza inovação recursal.
2. A hipótese dos autos é de cobrança de valores relativos à coparticipação de beneficiário de plano de saúde, o que constitui dívida líquida e certa fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do artigo 206, § 5o, I, do CC/02, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento de parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos.
3. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que, na espécie, ocorreu na data em que foram concluídos os cálculos dos valores devidos, quando a Apelante tomou ciência do montante do seu crédito.
4. Se a Recorrente não exerce o direito de cobrança no prazo estipulado de 5 (cinco) anos, não há como afastar a prescrição da pretensão autoral.
5. Nos moldes do artigo 85, caput, do CPC/15, o princípio da sucumbência foi estabelecido como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de forma que, consagrando-se o Réu vencedor, a Autora deve ser exclusivamente responsável pelo ônus da sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida.